Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORO DE ELEIÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPREENDIMENTO TRANSFERIDO PARA OUTRA INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RETENÇÃO ARRAS. DESCABIMENTO. LUCROS CESSANTES PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL EM FAVOR DO PROMITENTE VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DO DIREITO.
1. Cuidando-se de relação de consumo, o consumidor, na condição de autor da ação, em respeito ao princípio da facilitação de sua defesa, pode escolher o foro de sua preferência, no seu domicílio, no do domicílio do fornecedor ou no de eleição, quando pactuado. Precedentes.
2. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
3. A parte que impugna a gratuidade judiciária deve instruir os autos com prova da capacidade econômica da beneficiária. Precedente.
4. Havendo comprovado atraso na entrega do empreendimento imobiliário, é procedente o pedido de rescisão do contrato correspondente por culpa do promitente vendedor. Por sua vez, rescindida a avença, impõe-se a restituição das partes ao status anterior, com a restituição imediata dos valores pagos, inexistindo direito ao promitente vendedor de reter arras ou de fazer incidir, em seu favor, cláusula penal pactuada.
5. É descabida a pretendida condenação da autora pela fruição do imóvel se o contrato foi rescindido por culpa da promitente vendedora em razão de atraso na entrega do empreendimento.
6. A transferência do empreendimento a outra incorporadora não exime a promitente vendedora originária de suportar a responsabilidade e o ressarcimento dos valores decorrentes da resolução do negócio jurídico.
7. A atualização monetária das parcelas que devem ser restituídas ao promitente-comprador deve incidir a partir de cada desembolso. Os juros moratórios, por sua vez, incidem desde a citação, nos termos do art. 405, do CC. Precedente.
8. Apelações não providas.